Tribunal: TCU
Processo: 017.260/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18924/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Azoka José Maciel Gouveia e Cláudio Fernando Guedes Bezerra, como então prefeitos de Aliança - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse no 258.040-23/2009 para a pavimentação de vias públicas sob o montante de R$ 220.442,91 por meio do aporte de R$ 196.400,00 em recursos federais e de R$ 24.042,91 em recursos da contrapartida municipal; Considerando que a Secex-TCE assinalou que, após a regular citação dos responsáveis, em atendimento à determinação proferida pelo item 9.1.1 do Acórdão 2293/2019-TCU-Segunda Câmara , o responsável (Cláudio Fernando Guedes Bezerra) apresentou as suas alegações de defesa (Peça 44), mas, a despeito da regular citação, o outro responsável (Azoka José Maciel Gouveia) não apresentou a sua defesa, nem efetuou, tampouco, o recolhimento do débito em favor do Tesouro Nacional, passando, com isso, à condição de revel perante o TCU, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que a unidade técnica anotou que a defesa oferecida por Cláudio Fernando Guedes Bezerra residiria na suposta ausência de responsabilidade sobre todos os repasses e desbloqueios de recursos e sobre a execução dos itens de serviço, com os respectivos atestes das medições e pagamentos, pois teriam ocorrido durante a gestão de Azoka José Maciel Gouveia; Considerando, ainda, que a unidade técnica registrou que o Contrato de Repasse no 258.040-23/2009 previa a pavimentação de duas ruas, mas somente foram liberados os recursos federais para a pavimentação da Rua Maestro Norberto, ao passo que, em conformidade com o Relatório de Acompanhamento de Engenharia da Caixa - RAE (Peça 1, pp. 114), esse empreendimento teria atingido a execução de 95,98%, tendo restado anotado que, apesar dos eventuais problemas técnicos, eles não comprometeriam a funcionalidade da obra; Considerando que, a partir de superveniente análise, a Secex-TCE reconheceu o eventual equívoco na apuração dos valores totais, já que a documentação comprobatória das despesas, incluindo as relações de pagamento (Peça 1 p. 134) e os extratos da conta corrente e conta poupança (Peça 1, p. 93-102), evidenciaria a utilização do valor total em R$ 111.182,09, tendo a contrapartida aportada pelo município somado o montante de R$ 21.404,59, e não de R$ 55.091,77, como anteriormente cogitado no item 15 do parecer à Peça 13; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-TCE propôs a regularidade, com ressalva, para as contas dos aludidos responsáveis diante do elevado percentual de execução da obra, além da evidenciação sobre a funcionalidade do empreendimento, com o consequente afastamento do débito; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, contudo, que, a partir da ausência do suscitado dano ao erário desde ante do início deste feito, como suscitado pelo parecer da unidade técnica, não subsistiria o eventual enquadramento da presente TCE no art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, podendo o TCU promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, além de prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 017.260/2015-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Azoka José Maciel Gouveia (CPF XXX.742.814-XX); e Cláudio Fernando Guedes Bezerra (CPF XXX.881.914-XX). 1.2. Entidade: Município de Aliança - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcus Vinícius Alencar Sampaio (29528/OAB-PE), Carlos Gilberto Dias Júnior (987/OAB-PE), entre outros, representando Cláudio Fernando Guedes Bezerra; e 1.6.2. Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), representando a Caixa Econômica Federal. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência.